Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-43.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISORIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
Habeas Corpus n.o1000227-43.2020.8.11.9005
Pacientes: FRANCISCO SA JUNIOR e Outros
_________________________________________________________________________
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que declinou da competência jurisdicional para conhecimento, processamento e julgamento do presente Habeas Corpus em favor das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a jurisprudência majoritária reconhece este Colegiado como órgão Jurisdicional competente para o aviamento deste tipo de demanda constitucional. São citados inúmeros Julgados sobre o tema fático-jurídico.
Conclui-se, postulando o acolhimento dos embargos declaratórios, com a manutenção da competência jurisdicional desta Turma Recursal e prosseguimento do Feito Judicial.
É o que merece destaque.
Passo à decisão.
Para a deliberação judicial sobre os embargos declaratórios, entendo conveniente destacar que o presente Habeas Corpus foi manejado contra suposto ato ilegal praticado pelo Senhor Promotor de Justiça que oficia perante o Juizado especial Criminal da Comarca de São José dos Quatro Marcos, consistente na oferta de proposta de transação penal em procedimento de investigação criminal instaurado por Termo Circunstanciado de Ocorrência contra os pacientes. Postula-se o sobrestamento liminar do procedimento investigatório e, ao final, o seu trancamento judicial definitivo.
Nessa senda, vê-se que o questionamento trazido pela parte impetrante não cabe em sede de embargos declaratórios, pois revela, apenas, a discordância jurídica com o entendimento exposto na decisão impugnada.
Contudo, por se tratar de discussão em torno de competência jurisdicional, matéria de ordem pública e que pode a qualquer momento processual, ser apreciada, inclusive, de ofício, entendo pertinente nova avaliação sobre o tema discutido.
Com efeito, merece consignar que o aludido Termo Circunstanciado de Ocorrência deriva de uma investigação policial preliminar em que a Autoridade Policial requereu e teve deferida uma Ordem Judicial de Busca e Apreensão expedida pelo Juízo Especial Criminal, tendo por alvo os pacientes.
O resultado das diligências foi a apreensão de uma motosserra e produtos químicos agrícolas, e que, na visão da Autoridade Policial, são indícios probatórios da prática de delito ambiental, razão pela qual foi autuado o Termo Circunstanciado de Ocorrência, com encaminhamento ao Juizado Especial Criminal e, após regular registro, foi colhida a manifestação Ministerial que, a seu turno, propôs a realização de audiência preliminar com proposta de transação penal. Este é o ato invectivado neste mandamus de natureza criminal.
Foi em decorrência desse cenário que este Relator indicou o declínio da competência jurisdicional em favor das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, isto porque foi indicado esse ato praticado pelo Senhor Promotor de Justiça como ilegal.
Porém, ao se examinar o conteúdo argumentativo trazido nos embargos declaratórios, percebe-se que a contestação da parte impetrante dirige-se, na verdade, contra atos procedimentais já judicializados, a partir da distribuição do Termo Circunstanciado de Ocorrência perante o Juizado Especial Criminal, pois, embora atacando a manifestação Ministerial, o que se busca é a paralização do trâmite do aludido procedimento criminal, de responsabilidade judicial do Juízo Monocrático.
É nesse cenário que, que a meu sentir, o presente habeas corpus deve ter por Autoridade supostamente Coatora, o Juízo Especial Criminal por onde tramita o Termo Circunstanciado de Ocorrência, fato que atrai para este Colegiado a competência jurisdicional, ante o disposto no art. 1.o, parágrafo único, da Res. n.o 009/2011/PRES/TP.
Desse modo, embora reconsidero a decisão guerreada, mantendo a competência jurisdicional deste Colegiado para o conhecimento, processamento e julgamento da presente ação mandamental, passando, imediatamente, à apreciação do pedido de concessão de liminar.
Pois bem. Após detido de exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve indeferido, isto porque, a documentação que acompanha a peça exordial mostra que a investigação criminal traçada contra os pacientes não alcançou, sequer, a fase da audiência preliminar do procedimento criminal, pois não há notícia de designação da audiência preliminar, ocasião em que se cumprirão as medidas judiciais de eventual oferta de transação penal e, em caso negativo, ainda com a possibilidade de oferta de eventual denúncia criminal com possibilidade de questionamento pelos pacientes de todos os pontos fático-jurídicos alegados na petição inicial desta ação mandamental. Nesse primeiro momento procedimental não há falar de qualquer registro criminal em desfavor dos investigados.
Essas circunstâncias indicam a ausência de risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação em relação aos pacientes, o que enfraquece a alegação de necessidade de concessão de liminar judicial.
Posto isto e, por tudo mais que dos autos constam, indefiro a liminar postulada na peça exordial.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator